Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-75.2026.8.11.9005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000263-75.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS NEMER KAIRUZ TENOURY - CPF: 292.258.388-08 (ADVOGADO), CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO LUSO BRASILEIRO S/A - CNPJ: 59.118.133/0001-00 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA QUE CANCELA A DISTRIBUIÇÃO E EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA. VÍCIO PROCEDIMENTAL ANTECEDENTE QUE NÃO RESTABELECE A UTILIDADE AUTÔNOMA DO RECURSO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC AFASTADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

2. No curso do agravo de instrumento, sobreveio sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. A decisão monocrática reconheceu a existência de vício procedimental no indeferimento inicial da benesse, mas concluiu pela perda superveniente do objeto do recurso.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) a subsistência, ou não, da utilidade prática do agravo de instrumento após a superveniência de sentença extintiva fundada no não recolhimento das custas; e (
ii
) a aptidão do vício procedimental verificado no indeferimento inicial da gratuidade da justiça para preservar, por si só, o interesse recursal no agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. A superveniência da sentença não conduz, de modo automático, à perda do objeto do agravo de instrumento, impondo-se exame concreto da matéria devolvida e da utilidade prática remanescente do recurso.

5. Na hipótese, a sentença posterior concentrou os efeitos processuais da controvérsia, pois o cancelamento da distribuição e a extinção do feito passaram a decorrer de pronunciamento judicial autônomo, dotado de eficácia própria, que absorveu a utilidade prática imediata do agravo de instrumento.

6. O reconhecimento de que o juízo de origem deveria ter oportunizado à parte a complementação da prova da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não restaura, por si só, a utilidade autônoma do agravo de instrumento, porque a discussão passou a repercutir diretamente sobre a sentença superveniente, cuja impugnação reclama a via recursal adequada.

7. A manutenção paralela do agravo de instrumento, após a formação de novo marco decisório na origem, importaria duplicidade de meios impugnativos voltados, em última análise, à neutralização dos mesmos efeitos processuais, em desarmonia com a lógica do sistema recursal.

8. A insurgência não se qualifica como manifestamente protelatória, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de sentença que cancela a distribuição e extingue o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, prejudica o agravo de instrumento anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, quando o pronunciamento sentencial passa a concentrar os efeitos práticos da controvérsia. 2. O reconhecimento de vício procedimental no indeferimento inicial da gratuidade não preserva, por si só, a utilidade autônoma do agravo de instrumento, devendo a matéria ser devolvida ao Tribunal pela via recursal cabível contra a sentença superveniente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, § 2º, e 1.021, § 4º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo interno interposto por CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1000263-75.2026.8.11.9005, julgou prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do objeto.

No agravo de instrumento, a recorrente insurgiu-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento n. 1000903-16.2026.8.11.0037, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

A decisão monocrática agravada consignou que o agravo de instrumento foi interposto antes da sentença extintiva superveniente, reconheceu que a decisão de primeiro grau incorreu em vício procedimental ao indeferir de plano a gratuidade sem prévia oportunidade para complementação da prova, mas concluiu que a posterior sentença de 27/02/2026, que cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito, esvaziou a utilidade prática imediata do recurso, razão pela qual julgou prejudicado o agravo de instrumento.

No presente agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que não houve perda superveniente do objeto, porque existe relação de prejudicialidade entre a matéria devolvida no agravo de instrumento e a sentença extintiva superveniente.

Afirma que o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça desconstituiria, por arrastamento, o fundamento da extinção do processo, de modo que a utilidade do agravo subsistiria.

Alega, ainda, que a própria decisão monocrática reconheceu vício procedimental no indeferimento da benesse, o que impediria o julgamento de prejudicialidade. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o provimento do agravo interno pelo
Colegiado, com o regular prosseguimento do agravo de instrumento e o deferimento da gratuidade da justiça.

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a sentença extintiva superveniente absorveu a decisão interlocutória agravada e tornou sem objeto o agravo de instrumento.

Sustenta que a via adequada para impugnar a sentença seria a apelação e que o agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para desconstituir pronunciamento extintivo proferido na origem. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Submete-se à apreciação desta Câmara agravo interno oposto por CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, em razão da superveniência de sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A insurgência devolve a esta Câmara o exame de uma questão objetiva: saber se, após a prolação da sentença extintiva, ainda remanescia utilidade prática no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto contra a decisão interlocutória que negara a benesse da justiça gratuita.

Convém assentar, desde logo, que a superveniência da sentença não conduz, de maneira automática e indistinta, à perda do objeto do agravo de instrumento.

A definição da prejudicialidade exige a análise do conteúdo da decisão agravada, da extensão da matéria devolvida ao Tribunal e da
repercussão concreta do pronunciamento superveniente sobre a utilidade do recurso.

Na hipótese, entretanto, o quadro processual assumiu feição específica. A decisão impugnada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Posteriormente, foi proferida sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito justamente em razão da ausência desse recolhimento.

A partir desse novo pronunciamento, a controvérsia deixou de incidir apenas sobre
o comando
originári
o
e passou a recair sobre a própria sentença extintiva, que se tornou o ato judicial dotado de eficácia imediata e apto a produzir, por si, os efeitos processuais impugnados pela agravante.

É nesse ponto que se estabelece a distinção necessária entre duas premissas que, embora relacionadas, não se confundem. A primeira diz respeito à regularidade da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. A segunda, diversa, refere-se à permanência de interesse recursal no agravo de instrumento após a formação de novo marco decisório na origem.

A decisão monocrática agravada consignou que o juízo de primeiro grau, antes de indeferir o pedido de gratuidade, deveria ter oportunizado à parte a complementação da prova da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Essa observação preserva relevância para a compreensão do iter processual e evidencia que a matéria não foi tratada, em tese, pelo rito mais adequado.

Esse reconhecimento, contudo, não conduz, por si só, à retomada do agravo de instrumento. Com a superveniência da sentença extintiva, a eventual irregularidade antecedente passou a repercutir sobre novo pronunciamento judicial, cuja impugnação deve observar a via recursal própria.

A agravante sustenta que subsiste relação de prejudicialidade entre o agravo de instrumento e a sentença posterior, porque o eventual reconhecimento do direito à gratuidade da justiça retiraria o suporte jurídico da extinção do processo.

O argumento
revela a
conexão entre os temas, mas não altera o fato de que, com a prolação da sentença, a controvérsia passou a incidir
sobre ato judicial diverso, dotado de conteúdo próprio e apto a disciplinar, por si, a situação processual das partes.

Por essa razão, a devolução da matéria ao Tribunal deve ocorrer pela via adequada ao enfrentamento da sentença superveniente. Admitir que o agravo de instrumento permanecesse em curso, mesmo após a formação desse novo marco decisório, importaria manter em paralelo dois meios impugnativos voltados, em última análise, à neutralização dos mesmos efeitos processuais, em descompasso com a lógica do sistema recursal.

Também não se verifica identidade entre a hipótese em exame e os precedentes invocados pela agravante. Nos julgados em que se afastou a perda superveniente do objeto, o recurso conservava aptidão concreta para interferir diretamente na eficácia do ato posterior ou havia circunstâncias processuais específicas que impediam o deslocamento integral da controvérsia para outro pronunciamento judicial.

Aqui, ao contrário, a sentença extintiva passou a concentrar os efeitos práticos da discussão e, por isso, tornou-se o centro da insurgência recursal.

A circunstância de a decisão monocrática ter apontado vício procedimental no indeferimento inicial da gratuidade não importa convalidação desse vício, nem impede sua futura rediscussão. Apenas significa que, após a prolação da sentença, o debate acerca da regularidade do indeferimento e de suas consequências processuais não mais se resolve, adequadamente, no âmbito do agravo de instrumento, mas no recurso cabível contra o pronunciamento sentencial.

Não se está, com isso, impondo à agravante prejuízo definitivo ou supressão de defesa. A extinção ocorreu sem resolução de mérito, circunstância que, embora não constitua o fundamento central da solução, confirma que o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento não importa fechamento irreversível da via jurisdicional.

Nessas condições, o agravo de instrumento deixa de conservar utilidade prática autônoma, porque a controvérsia foi absorvida pela sentença superveniente, cuja impugnação reclama o recurso adequado.

Por fim, a hipótese não revela circunstância apta a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, pois a insurgência, embora insuficiente para alterar a decisão agravada, não se reveste de caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026